Tribunal: TJES
Processo: 5040660-11.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040660-11.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: JEMIMA AREIAS ROSENDO PEREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5040660-11.2022.8.08.0024

RECORRENTE: JEMIMA AREIAS ROSENDO PEREIRA

RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATRASO NA AUTORIZAÇÃO. REEMBOLSO DEVIDO. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JEMIMA AREIAS ROSENDO PEREIRA
em face de
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.
Aduz a parte autora ser beneficiária de plano de saúde mantido junto à ré e se encontrar em tratamento de quimioterapia para câncer de nasofaringe. Relata que, em decorrência da urgência do tratamento e do prazo de 30 dias solicitado pela ré para análise do pedido administrativo, iniciou as sessões por conta própria. Narra que, ao solicitar o reembolso das quantias pagas, teve o pedido negado. Pleiteia o reembolso de valores gastos com tratamento médico e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 8812854), a parte requerida arguiu preliminar de falta de interesse processual da autora, sob o argumento de que jamais foi negado o tratamento à requerente. No mérito, alega que a autora teria iniciado o tratamento antes de formular requerimento administrativo à ré, e que a autorização se deu seis dias após a solicitação. Sustenta que não houve demora, tendo em vista que o procedimento foi solicitado em caráter eletivo. Nega a prática de ato ilícito e a ocorrência de danos morais indenizáveis. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 8812881) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO,
resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a) CONDENAR
a parte requerida a restituir à autora o valor de R$ 3.300,00 (mil e trezentos reais), a título de reembolso de despesas médicas, devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com base na Tabela do ETJES nos termos do art. 404 do CC/02, a contar da data do ajuizamento da ação. Juros de mora de 1% a.m a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.

b)
CONDENAR
a parte requerida no pagamento de indenização por danos morais cujo valor arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado e acrescido de juros de mora pela incidência única da taxa SELIC a partir do presente arbitramento.”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 8812883). Em suas razões, alega a ausência de ilegalidade cometida, descabimento de reembolso de despesas e inexistência de danos morais a serem indenizados. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor fixado pelo juízo singular a título de danos morais.

A parte autora, ora recorrida, apresentou Contrarrazões (ID. 8812887) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a contratação do plano de saúde ofertado pela requerida
, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A questão em análise é a mora na autorização de procedimento urgente e necessário à manutenção da saúde da parte autora, que consta nos autos processuais, bem como a existência, ou não, de obrigação de devolução de valores pagos pela autora pelo tratamento realizado.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora comprova que foi obrigada a iniciar as sessões de tratamento de quimioterapia para câncer de nasofaringe por conta própria, haja vista que a parte ré não garantiu a autorização do pedido administrativo de forma tempestiva, tendo requerido prazo de 30 dias para realizar a análise do referido pedido.

Dito isso,
entendo que o
caráter de urgência pode ser demonstrado na medida em que, a não ocorrência do procedimento de forma imediata, poderia causar óbito ou lesão irreparável à saúde da paciente. Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, vejamos:

“Quanto ao pedido de reembolso com despesas médicas no importe de R$ 4.600,00, entendo merecer parcial acolhimento, visto que a parte autora comprova ter apresentado o pedido de requisição de tratamento com laserterapia em 26/01/2022 (id. 31252539), quando já havia realizado 4 sessões do tratamento. A requerida, por sua vez, anexa aos autos comprovante de autorização datado de 21/02/2022.

O laudo de id. 20385001 indica, ainda, que o tratamento se iniciou em consultório, mas as demais sessões foram realizadas no domicílio da autora, em razão de dificuldades da requerente em se dirigir até o consultório.

Ainda se não houvesse sido solicitada urgência no tratamento, entendo que, em se tratando de tratamento para câncer, a urgência na autorização é presumida e inerente ao tratamento, não podendo a ré levar quase 30 dias para autorizar as sessões de laserterapia.

Isso porque, nos termos da RN nº 259, de 2011, a autorização em situações de urgência devem ser implementadas
em até 24 horas
, ou seja, realizadas com brevidade, e ainda, nos casos em que não há profissional no estabelecimento da rede conveniada disponível no período, a operadora do plano de saúde deve indicar um profissional fora da rede conveniada do plano e custear o atendimento.

Ainda que não tenha ocorrido negativa expressa, o atraso no trâmite administrativo para autorização da cobertura do medicamento representa recusa tácita, na medida em que, diante da situação narrada nos autos, a espera de quase um mês mostra-se incompatível com a relevância do objeto do contrato celebrado entre as partes, podendo ter sérias consequências para a saúde e integridade física do paciente.”

Assim sendo, concordo com o entendimento do magistrado
a quo
, pois em se tratando de procedimento de urgência, não é razoável impor ao paciente uma espera de 30 dias pela autorização. Portanto, a condenação da requerida ao reembolso do valor pago pelo tratamento é medida que se impõe, ante a falha na prestação de seus serviços, na forma ora exposta.

Uma vez configurada falha na prestação do serviço, entendo que a autora faz jus à indenização por danos morais. Isto porque, a a situação vivenciada pela consumidora ultrapassou os limites do mero aborrecimento, pois necessitando do procedimento médico para o tratamento de sua enfermidade, se viu impedida de usufruir do serviço contratado.

Por fim, considerando todo o transtorno causado a autora, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo magistrado
a quo
, é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter irretocável a r. sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)